Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DA CONTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. RESSALVA. ART. 836 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTIA ÍNFIMA. VALOR INFERIOR AO DAS CUSTAS DA EXECUÇÃO.
1. A regra da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em caderneta de poupança, que tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais, pode ser afastada quando demonstrado eventual abuso, má-fé ou fraude, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. Cabe ao próprio devedor citado por edital, tratando-se de direito disponível, comparecer aos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada, motivo pelo qual mostra-se desnecessária a expedição de ofícios para instituições financeiras com a finalidade de informar a natureza da conta bancária objeto de constrição judicial.
3. O art. 836, caput, do Código de Ritos preconiza que “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.
4. Verificada a inutilidade da constrição de numerário ínfimo para a satisfação do débito buscado, pois insuficiente até mesmo para quitar as custas da execução, imperativa a liberação do valor penhorado em favor do executado.
5. Recurso provido.